Tribunal: TJPA
Processo: 0804396-39.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804396-39.2022.8.14.0005

APELANTE: RAFAEL GOMES FROTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM GENÉRICA. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO EM SEU GRAU MÁXIMO
. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Com relação ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime quanto ao delito de tráfico de drogas a natureza e expressiva quantidade de drogas (no presente caso trata-se de
9 tabletes pesando 20,922 kg de substância entorpecente chamada maconha e 42 tabletes pesando 49,922 kg de substância entorpecente conhecida como cocaína
) constitui fundamento idôneo a negativar a referida vetorial, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006;

2.

A quantidade e nocividade das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, conforme efetivado pelo juízo de origem, bem como para impor o regime mais gravoso
;

3.

A pena de multa não pode deixar de ser aplicada pois
é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode deixar de aplicá-la quando lhe é exigido pelo tipo pois constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade;

4.

Recurso conhecido e no mérito, dou-lhe parcial provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804396-39.2022.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: RAFAEL GOMES FROTA

ADVOGADA: PEDRO PAULO DOS S. RABELO, OAA/PA 33.380

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por RAFAEL GOMES FROTA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Consta na denúncia (ID nº 13764871, pág. 147-148) que na data de 22 de agosto de 2022, por volta das 16h30min, no KM 586 da BR-230, o recorrente foi flagrado transportando volumosa quantidade de substância entorpecente, em desconformidade com a determinação legal.

A equipe policial realizava fiscalizações de rotina quando se depararam com um veículo com o para-choque dianteiro quebrado e realizaram a abordagem para verificação. Na abordagem, a guarnição identificou que uma parte da carroceria do veículo estava solta e nela encontraram diversos tabletes de entorpecentes vulgarmente conhecido como “maconha” e cocaína”.

O laudo de perícia Toxicológica juntada aos autos aponta que as substâncias apreendidas se trata de 9 tabletes pesando 20,922 kg de substância entorpecente chamada maconha e 42 tabletes pesando 49,922 kg de substância entorpecente conhecida como cocaína.

A materialidade delitiva se evidencia pelo laudo toxicológico definitivo em entorpecentes (ID 13764879 – Pág. 96-97), que comprova que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como cocaína e
Cannabis sativa L.
, conhecida popularmente como maconha.

A autoria, por sua vez, está comprovada pela oitiva das testemunhas e da confissão do apelante em juízo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 13764943 – pág. 285-291), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 13764953, pág. 311-319) pugnando:

(i)

modificação da pena-base para reconhecer como neutra ao apelante o vetor “circunstâncias do crime”, por ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base acima do mínimo legal;

(ii)

Afastar a aplicação da Súmula 231, do STJ para aplicar efetivamente a atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal;

(iii)

Aplicar a causa especial de diminuição de pena, no patamar de 2/3;

(iv)

Fixação da pena de multa no seu patamar mínimo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 13764958, pág. 325-328), se manifestando pelo conhecimento do recurso e pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 14221351, p. 332-344).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. DA NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante o vetor circunstâncias do crime (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Sobre esse vetor verifico que ele se confunde com a valoração da natureza e quantidade da droga. A quantidade da droga não é desprezível. Trata-se 20.922g (vinte mil, novecentos e vinte e dois gramas) de maconha e 49,990g (quarenta e nove mil, novecentos e noventa gramas) de cocaína. Quanto à
natureza
do entorpecente apreendido é de extrema nocividade, e que, correlacionada à sua
quantidade
,
não há como valorá-la neutra ao apelante, sendo imperiosa a manutenção da negativação.

Sabe-se, que a esse respeito, assim entende a jurisprudência mais atual, senão vejamos
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-BASE. AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA DA FORMA PRIVILEGIADA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Válido o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a Corte de origem, não apenas apontou a elevada quantidade de droga apreendida, mas sim afirmou que o paciente se dedica a atividades criminosas em razão do modus operandi empregado na conduta de forma extremamente bem elaborada, visando burlar à fiscalização, porquanto a expressiva quantidade de droga (198,5 kg de skunk) estava escondida no fundo falso de veículo destinado à mercancia ilícita.

2. Com relação ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime quanto ao delito de tráfico de drogas, já decidiu esta Corte que a natureza e expressiva quantidade de drogas (no presente caso trata-se de 198,5 kg de skunk) constitui fundamento idôneo a negativar a referida vetorial, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo inadequada a revisão de questões fáticas por meio do habeas corpus.

3. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamentação concreta apta a justificar a imposição do regime mais severo.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 646417 PR 2021/0049122-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Logo, a valoração produzida pelo magistrado a quo será mantida.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, permanecendo a valoração negativa do vetor judicial circunstâncias do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA, atendendo aos critérios quantitativos e qualitativos para a fixação da pena inicial.

Valorando apenas um vetor, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério 1/6 (um sexto),
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
a
pena-base para
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existe causa atenuante: a confissão, reduzindo a pena em 1/6, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não existe causa de aumento da pena. Quanto à causa de diminuição da pena, em sua defesa sustenta que preenche todos os requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

A quantidade e a natureza de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006. As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos apontam para a primariedade e para os bons antecedentes do apelante e não indicam dedicação à atividade criminosa ou integração à organização criminosa, o que leva este relator a reconhecer esta minorante.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando não utilizadas nas etapas anteriores da dosimetria, é possível a utilização da quantidade e qualidade associadas à natureza das drogas apreendidas não só para afastar a pena-base do mínimo legal como também para a fixação do patamar da minorante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCONFORMISMO COM A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DA REDUTORA EM 1/4. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EM APENAS UMAS DAS FASES DO CÁLCULO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal. 2. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja
bis in idem
(AgRg no REsp 1.628.219/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017). 3. Na hipótese, a aplicação da fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado em 1/4, na terceira etapa dosimétrica, foi adequadamente fundamentada no vetor da quantidade e da natureza da droga apreendida com a embargante - 200,55g de cocaína e 5,80g de maconha - que não foi valorado em outro momento da fixação da reprimenda. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea.
Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem.
2. A quantidade e nocividade das drogas apreendidas (10 porções de oxi, 4 porções de cocaína e 1 porção de maconha) constituem fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, conforme efetivado pelo Tribunal de origem, bem como para impor o regime mais gravoso.
3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1628219 AM 2016/0252263-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE PREPONDERA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA-BASE JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL, APLICADA AINDA BEM PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O QUANTUM EM 1/5 (UM QUINTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA, COCAÍNA E PEDRA DE OXI). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PENA INALTERADA
. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas... (TJ-PA - APR: 00055837120208140010, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/11/2021)

Além disso, sabe-se que a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

Na presente demanda, o apelante foi flagrado com
20.922g (vinte mil, novecentos e vinte e dois gramas) de maconha e 49,990g (quarenta e nove mil, novecentos e noventa gramas) de cocaína, esta, citada na sentença como
droga de elevadíssimo potencial lesivo, altamente viciante e excessiva capacidade destrutiva das faculdades mentais e físicas do ser humano. Portanto, dados os efeitos nefastos e as consequências irreparáveis à sociedade, facilmente se percebe a maior gravidade da conduta do apelante.

Assim, considerando o exposto acima, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, apesar do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, utilizando-se de um juízo de discricionariedade permeado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo por manter o redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fixado pelo MM Magistrado
a quo
, resultando, portanto, em uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP e, consequentemente, reduzo a pena de multa para 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, lembrando que a pobreza do apelante não possui o condão de afastá-la, uma vez que abstratamente prevista no tipo penal.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença e fixar a
pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e, consequentemente, reduzo a pena de multa para 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2023